Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707702-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO VASCONCELOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou um acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se caberia acolhimento a tese de declaração da nulidade da abordagem policial e das buscas pessoal e veicular; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iv) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; v) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta; vi) verificar se é cabível a substituição da pena por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é possível desprezar a utilidade da notícia anônima para a configuração da justa causa para a busca pessoal prevista na norma do §2o do art. 240 do CPP, quando após diligência dos policiais civis, constata-se a existência de fundadas suspeitas. Preliminar rejeitada. 4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus. 7. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7.1. Ainda que reconhecido o denominado tráfico privilegiado, face à primariedade do agente, a quantidade da droga e o contexto de traficância eventual restar controversa são elementos relevantes como critérios de redução entre os limites estabelecidos pelo legislador para efeito do art. 33, §4°, da Lei de Drogas. 8. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, tratandose de réu portador de maus antecedentes e reincidente, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. 9. Não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direitos, quando a pena fixada for superior a quatro anos, e o réu for reincidente. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, 240, §2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade das provas advindas das revistas pessoal e veicular baseada em atitude suspeita, devendo ser absolvido por inexistência de provas do fato. Aduz que para a realização de busca pessoal é necessária a fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do CPP. Enfatiza que a busca foi motivada pela impressão subjetiva dos policiais. Defende a sua absolvição, por insuficiência de provas; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, afirmando que “o acórdão, a despeito de todos os elementos favoráveis, reconheceu o tráfico privilegiado, operando, porém, a redução na fração mínima, de apenas 1/6, sem, contudo, haver justificativa idônea”. Pontua que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva. Pede seja aplicado o grau máximo do privilégio do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput e § 1o, 240, §2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028